Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA CONFECÇÃO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. MEDIDAS ESSENCIAIS À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução.
2. Não se olvida da relevância das conclusões e recomendações descritas no laudo de exame criminológico, mormente em se tratando de apenado condenado por crime hediondo. Ocorre que, não se afigura razoável impor ao agravado o ônus da demora na confecção do exame criminológico.
3. A inércia estatal, seja em providenciar a confecção do exame criminológico, seja em prestar informações quanto à implementação das sugestões do referido exame, não deve impedir, indefinidamente, o sentenciado de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execuções Penais, inclusive o trabalho externo e as saídas temporárias, essenciais ao processo de reinserção na sociedade.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.